Tribunal: TJDFT
Processo: 0747608-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve penhora sobre o crédito remanescente de acordo firmado em outro processo. O agravante sustenta que a medida seria excessiva e prejudicial à sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora pode ser mantida, uma vez que já existente constrição sobre sua remuneração; e (ii) saber se a coexistência de duas penhoras caracteriza excesso ou duplicidade indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 805 do CPC determina que a execução ocorra pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que este indique alternativa eficaz.
4. A penhora incidente sobre o valor remanescente das parcelas do acordo celebrado nos autos de outro processo constitui mecanismo legítimo de garantia da execução.
5. A existência de múltiplas penhoras, observada a ordem legal, não configura excesso, mas reforço da garantia do juízo.
6. O crédito atingido não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC tampouco restou demonstrado que comprometa a subsistência do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora é válida quando não demonstrado prejuízo à subsistência do devedor e quando inexistente meio alternativo eficaz. 2. A coexistência de penhoras, respeitada a ordem legal, não caracteriza excesso ou duplicidade indevida.”